Tribunal: STF
Processo: RE 1504686
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para reconhecer os períodos 11/7/1994 a 4/10/1999 e 1º/11/1999 a 8/9/2003 como laborados em condições especiais, devendo ser acrescentado ao tempo de contribuição 03 anos, 07 meses e 19 dias (Doc. 134). 



    Opostos Embargos de Declaração pelo autor (Doc. 149), foram acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar a sentença e acolher o pedido de revisão do benefício titulado pelo autor.



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 181), foram rejeitados (Doc. 191).



    No RE (Doc. 198), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSS alega violação aos arts. 5º, II e XXXVI; 37, caput; 194; e 195 da CF/1988, bem como ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 503 da repercussão geral, pois o acórdão recorrido entendeu “ser possível a desaposentação para aproveitar, no cálculo de nova aposentadoria, o período laborado após a concessão do benefício anterior” (Doc. 6). 



    Argumenta que “qualquer situação que envolva aposentadoria, cômputo de contribuições posteriores a essa aposentadoria e sua renúncia para concessão de nova aposentadoria, configura, sim, desaposentação, procedimento esse rechaçado pelo STF” (Doc. 198, fl. 8).



    Ressalta, ainda, que “a pretensão de utilização do tempo de serviço posterior à aposentação é contrária à ordem democrática, uma vez que não conta com autorização legal, e, além disso, é vedada por Lei (Lei n. 8.213/91, art. 18, § 2º)” (Doc. 198, fl. 13).



    Assevera que “a desaposentação, como pretendida, implica substituição por outra aposentadoria – de lege ferenda – o que promove insegurança jurídica e faz tábua rasa da legalidade estrita dos atos administrativos, retratados nos arts. 5º, II, e 37, "caput", CF, máxime quando "a Administração Pública é vinculada pelo princípio da legalidade" (STF - ADI 554 - Pleno - Rel. Ministro Eros Grau - unânime - DJ 05-05-2006 - p. 00003)” (Doc. 198, fl. 17).



    Conclui que “o pedido deduzido nos autos não encontra respaldo legal, posto que pretende a parte autora, pura e simplesmente, a majoração da renda mensal de sua aposentadoria, utilizando contribuições vertidas após a aposentação, o que não se admite, em face de expressa vedação legal e, qualquer decisão nesse sentido importa em manifesta afronta aos princípios constitucionais da solidariedade, da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços previdenciários” (Doc. 198, fl. 20).



    Requer o conhecimento e provimento do RE a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 198, fls. 3-4):



    “2. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Importa destacar que não cabe mais discussão quanto à existência de Repercussão Geral no que tange à possibilidade de desaposentação para aproveitar, no cálculo de nova aposentadoria, o período laborado após a concessão do benefício anterior, eis que esta Colenda Corte Constitucional já a reconheceu no RE 661256, nos seguintes termos: 



    [...]” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à ofensa aos artigos 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para, em sede de embargos de declaração, dirimir a presente controvérsia e reconhecer o direito da parte autora à revisão de seu benefício previdenciário (Doc. 174, fls. 1-2):



    “CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 



    TEMPO DE SERVIÇO COMUM 



    [...]



    Tempo já reconhecido pelo INSS: 



    […]



    - Períodos acrescidos:



    […]



    - Aposentadoria por tempo de serviço/contribuição



    Nessas condições, em 16/12/1998, a parte autora não tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço, ainda que proporcional (regras anteriores à EC 20/98), porque não cumpria o tempo mínimo de serviço de 30 anos.



    Em 28/11/1999, a parte autora não tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que proporcional (regras de transição da EC 20/98), porque não preenchia o tempo mínimo de contribuição de 30 anos, o pedágio de 2 anos, 1 meses e 20 dias (EC 20/98, art. 9°, § 1°, inc. I) e nem a idade mínima de 53 anos.



    Em 30/04/2015 (DER), a parte autora tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7º, inc. I, com redação dada pela EC 20/98). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, porque a DER é anterior a 18/06/2015, dia do início da vigência da MP 676/2015, que incluiu o art. 29-C na Lei 8.213/91. 



    Em 18/06/2015 (entrada em vigor da MP 676/2015, posteriormente convertida na Lei 13.183/2015), a parte autora tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7º, inc. I, com redação dada pela EC 20/98). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 95 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015).



    Assim, merece reforma a sentença, igualmente, para acolher o pedido de revisão do benefício titulado pelo autor, nos termos acima expostos.”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.426.734-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente